Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir os requisitos do art. 123 da Lei de Execuções Penais.
2. In casu, satisfeito o requisito objetivo temporal concernente ao cumprimento do tempo mínimo da sanção penal, bem como o requisito de comportamento adequado e sendo o benefício compatível com os objetivos da pena, mantém-se a decisão que deferiu as saídas temporárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.